Tribunal: TJES
Processo: 5006528-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006528-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITALO JACOBSEN BERGAMIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006528-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITALO JACOBSEN BERGAMIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO À DESORDEM E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM. PROVA COLHIDA EM PAD. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS RELATOS DE AGENTES PÚBLICOS. ART. 50, INCISOS I E VI, C/C ART. 39, II, DA LEP. PERDA DE DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com base em apuração realizada no bojo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), resultando na perda de 1/5 dos dias remidos e fixação de novo marco para concessão de benefícios.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve regularidade na apuração dos fatos e na formação da prova no PAD;
(ii) Avaliar se a negativa do apenado e os testemunhos colhidos são suficientes para afastar a presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários;
(iii) Examinar a adequação da sanção aplicada à luz do artigo 127 da LEP e da proporcionalidade entre a conduta e a sanção.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado, nos autos do PAD, que o apenado participou de movimento coletivo para subverter a ordem e a disciplina na unidade prisional, mediante incitação à greve de fome, conforme relataram, de forma convergente e sem contradições, os agentes penitenciários ouvidos. A negativa do reeducando e as declarações de outros internos não afastam a presunção relativa de veracidade que ampara os relatos dos servidores públicos no exercício regular de suas funções. Inexistindo vício formal no procedimento disciplinar e diante da ausência de prova robusta em sentido contrário, mantém-se a validade da decisão que reconheceu a falta grave e aplicou a sanção de perda parcial de dias remidos, em conformidade com o artigo 127 da Lei de Execução Penal.

IV.

DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Ítalo Jacobsen Bergamin, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da execução penal n.º 2000122-98.2024.8.08.0014, que homologou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 114/2024, reconhecendo a prática de falta grave pelo reeducando, nos termos do artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, com a consequente perda de 1/5 dos dias remidos e a fixação de novo marco inicial para a concessão de futuros benefícios na data da infração (23/06/2024).

Nas razões recursais, o agravante alega inexistência de participação nos fatos narrados no PAD, sustentando que retornou da visita íntima no dia dos eventos, sem qualquer envolvimento com a movimentação apontada. Aduz que não praticou atos de desordem ou incitação, conforme registrado, e que sua conduta encontra-se respaldada por testemunhos de colegas de cela, que confirmam sua versão.

Em tese subsidiária, pleiteia a aplicação mitigada da sanção disciplinar, com fundamento no artigo 57 da LEP, considerando as circunstâncias da infração, a inexistência de consequências danosas, o bom comportamento anterior, e o tempo de pena já cumprido.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso, afirmando que os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, colhidos no PAD, comprovam, de forma segura, a autoria e a materialidade da infração disciplinar, ressaltando que tais declarações são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo prova suficiente em sentido contrário nos autos.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, da lavra da Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006528-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITALO JACOBSEN BERGAMIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA STANGE NETO - ES34958

VOTO

Cuida-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando Ítalo Jacobsen Bergamin, determinando a perda de 1/5 dos dias remidos e fixando como novo marco para obtenção de benefícios a data da infração disciplinar — 23/06/2024.

A decisão agravada encontra amparo nos elementos constantes do Processo Administrativo Disciplinar nº 114/2024, regularmente instaurado e instruído com depoimentos prestados por servidores públicos no exercício de suas funções, que imputaram ao apenado conduta tipificada nos incisos I e VI do artigo 50 da LEP, a saber: incitação à desordem e descumprimento das determinações exaradas pela autoridade prisional.

Os referidos relatos descrevem que o reeducando, juntamente com outros detentos, teria incitado greve de fome e desordem no interior da unidade prisional, motivado por questionamentos sobre visitas íntimas. A versão é uníssona entre os servidores ouvidos e não se apresenta destoante, ou contraditória com o restante do conteúdo probatório.

Não há nos autos vício procedimental, nulidade formal ou irregularidade na tramitação do PAD que comprometa sua validade ou eficácia. As garantias do contraditório e da ampla defesa foram respeitadas, estando o reeducando devidamente assistido por defensor no procedimento disciplinar.

No que se refere ao pedido subsidiário de aplicação mitigada da sanção com base no artigo 57 da LEP, não há elementos suficientes para justificar a descaracterização da gravidade da conduta. A movimentação coletiva no interior de presídio, com desobediência a ordens e tentativa de mobilização de presos, ainda que não tenha evoluído para maiores consequências, revela comprometimento com a ordem e disciplina internas, não podendo ser considerada de natureza leve.

A reincidência em sanções dessa natureza compromete o sistema de remição e o bom andamento da execução penal. A sanção imposta pelo juízo
a quo
— perda de 1/5 dos dias remidos — encontra respaldo na legislação (artigo 127 da LEP) e na proporcionalidade dos fatos apurados.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão, que reconheceu a falta grave e aplicou as sanções previstas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)